Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701039-94.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: MARINALDA RIBEIRO DA COSTA, BRUNA LORENA PEREIRA DE SOUZA, GERSON JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, EDILSON ALVES DOS REIS, CATARINE DA SILVA MONTEIRO, VICENTE MOTA GOMES, MARÍLIA DANIELA ALVES DOS REIS, ANA FLÁVIA GOMES DE FARIA AGRAVADO: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARINALDA RIBEIRO DA COSTA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026